Tribunal: TJMT
Processo: 1008231-04.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008231-04.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WENDIS DOS SANTOS MESSIAS - CPF: 020.081.191-65 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), WENDIS DOS SANTOS MESSIAS - CPF: 020.081.191-65 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR WENDIS DOS SANTOS MESSIAS E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR TELEFONICA BRASIL S.A.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
WENDIS DOS SANTOS MESSIAS e TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADO(S):
TELEFONICA BRASIL S.A.

e WENDIS DOS SANTOS MESSIAS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL
.
CONSTATADO.
RECURSO DE
WENDIS DOS SANTOS MESSIAS CONHECIDO E REJEITADO. RECURSO DE TELEFONICA BRASIL S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
Wendis
dos Santos Messias e por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre a condenação e mantendo os sucumbenciais em 10%.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a extensão dos prejuízos profissionais alegados e a prova documental colacionada; e (
ii
) verificar se houve contradição ou obscuridade na fixação dos honorários advocatícios, com eventual erro material a ser corrigido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de
Wendis
dos Santos Messias não apontam omissão, mas apenas inconformismo com o julgamento, o que afasta a incidência do art. 1.022, CPC.

4. Os embargos de Telefônica Brasil S.A. merecem parcial acolhimento, por constatar-se erro material quanto ao percentual dos honorários de sucumbência, que devem corresponder a 15% e não a 10%.

5. Mantêm-se os demais termos do acórdão, advertindo-se as partes sobre a multa em caso de novos embargos manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2º, CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração de
Wendis
dos Santos Messias conhecidos e rejeitados.

7. Embargos de declaração de Telefônica Brasil S.A. conhecidos e parcialmente acolhidos, para retificar a parte dispositiva do acórdão quanto ao percentual dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, CPC. 2. Constatado erro material na fixação dos honorários advocatícios, é cabível a correção mediante embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
WENDIS DOS SANTOS MESSIAS
, e por
TELEFONICA BRASIL S.A.

em face de acórdão em ID.
306100899
, exarado
pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

Reduzir o valor da condenação por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Afastar a fixação dos honorários advocatícios por equidade, determinando que incidam sobre o valor atualizado da condenação, no percentual de
15% (quinze por cento)
,
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários sucumbenciais, tal como arbitrados pelo juízo a quo,
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, em observância à tese firmada no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.”

O Embargante
WENDIS DOS SANTOS MESSIAS
sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, notadamente no que tange à efetiva dimensão dos prejuízos profissionais. Alega, ainda, que não houve a devida apreciação da prova documental acostada aos autos, especialmente aquela que atesta sua identidade profissional, sua participação em grupos de trabalho e estudos devidamente registrados, bem como seu vínculo com instituições de reconhecida notoriedade, a exemplo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Argumenta, outrossim, que a quantificação dos prejuízos decorrentes da conduta lesiva deveria ter sido realizada com base na prova documental constante dos autos, sendo imprescindível, para a adequada prestação jurisdicional, o enfrentamento dos esclarecimentos necessários à luz dos elementos probatórios já produzidos, os quais foram ignorados pelo acórdão ora impugnado.

O Embargante
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
sustenta a existência de vício de obscuridade e contradição no acórdão, especificamente no que tange à fixação dos honorários advocatícios.

Ressalte-se, ademais, que os Embargantes deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos sob os
IDs
nº 310882890 e 310882892.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
WENDIS DOS SANTOS MESSIAS e TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADO(S):
TELEFONICA BRASIL S.A. e WENDIS DOS SANTOS MESSIAS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se
de dois Embargos de Declaração opostos por
WENDIS DOS SANTOS MESSIAS
, e por
TELEFONICA BRASIL S.A.

em face de acórdão em ID.
306100899
, exarado
pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

Reduzir o valor da condenação por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Afastar a fixação dos honorários advocatícios por equidade, determinando que incidam sobre o valor atualizado da condenação, no percentual de
15% (quinze por cento)
,
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários sucumbenciais, tal como arbitrados pelo juízo a quo,
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, em observância à tese firmada no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: WENDIS DOS SANTOS MESSIAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Apelação Cível interposta por Telefônica Brasil s.a. (Vivo) em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Wendis
Dos Santos Messias, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Dessa decisão, a empresa recorrente interpôs recurso de apelação.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação, postulando, em preliminar, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, diante da alegação de que o cumprimento imediato da obrigação imposta poderia causar-lhe prejuízo irreparável. No mérito, sustentou a regularidade do cancelamento da linha telefônica, atribuindo à parte autora a responsabilidade pela desativação, por ausência de recargas dentro do prazo regulamentar. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização por danos morais, bem como a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a impossibilidade de reativação do número, atualmente vinculado a terceiro de boa-fé.

O apelado apresentou contrarrazões, pleiteando o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença. Sustenta que restou comprovada a falha na prestação do serviço, notadamente pela ausência de prévia notificação do cancelamento da linha, o que afronta a Resolução 632 da Anatel.

Argumenta que os transtornos foram amplamente demonstrados, inclusive por meio de ata notarial, e que o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à esta instância diz respeito à suposta falha na prestação de serviço por parte da empresa de telefonia, ora apelante, consubstanciada no cancelamento unilateral e não notificado da linha telefônica pré-paga de número (66) 99618-5716, vinculada ao apelado.

Inicialmente, é incontestável a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal. Vejamos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaca-se, ainda, que a relação estabelecida entre as partes litigantes possui natureza consumerista, razão pela qual se impõe a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal,
in
verbis
:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Nesse contexto, impõe-se destacar que o art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, bastando para sua configuração a presença de conduta ilícita (ação ou omissão), dano e nexo causal, independentemente de culpa.

A propósito:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ademais, a sentença proferida pelo juízo de origem, com acerto, reconheceu que o cancelamento da linha ocorreu sem a prévia notificação exigida pela Resolução n. 632/2014 da ANATEL, especialmente nos termos do art. 90 e seguintes, que impõem o dever de comunicação clara e prévia ao consumidor quanto ao encerramento do serviço por inatividade.

Embora a empresa apelante sustente que o cancelamento se deu por ausência de recargas regulares desde 2020, a documentação apresentada não foi capaz de comprovar o envio das notificações exigidas. Ao contrário, limitou-se a apresentar registros genéricos de outro cliente, com a justificativa de não possuir histórico superior a três meses, argumento que não exime o prestador de serviço do seu ônus probatório, nem afasta a presunção de veracidade das alegações do consumidor quando fundadas em provas idôneas.

A ata notarial lavrada pela parte autora constitui documento dotado de fé pública, no qual restou certificado que o número estava inativo, sem receber códigos de verificação, tampouco efetuar chamadas. Tal elemento probatório, corroborado pelas tentativas infrutíferas do apelado de solucionar administrativamente a questão (protocolo n. 20239844176325), é suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço.

Outrossim, a tese recursal de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta. A mera ausência de recarga não autoriza, por si só, o cancelamento automático da linha telefônica, sem a devida observância dos deveres legais de informação e comunicação, sobretudo diante da utilização contínua do número e de sua vinculação a serviços pessoais do consumidor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o cancelamento imotivado e sem notificação prévia configura grave falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade civil da operadora.

Comprovado o inadimplemento contratual da apelante, que cancelou a linha telefônica da recorrida sem justificativa plausível ou comunicação eficaz, impõe-se o reconhecimento do dano moral, uma vez que a conduta supera o mero aborrecimento cotidiano e atinge direitos da personalidade do consumidor.

Configurados os pressupostos da responsabilidade civil — conduta omissiva, dano e nexo de causalidade —, deve ser mantida a condenação imposta na origem, em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dos danos morais indenizáveis.

Desta feita, a empresa apelante afirma que eventuais dissabores suportados pela parte recorrida, em razão da suspensão dos serviços de telefonia, não são capazes de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação da conduta e da extensão do dano suportado.

Contudo, vigora, no Direito Brasileiro, o entendimento de que, em certas situações, o dano moral é in
re

ipsa
, ou seja, é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo. É o caso de cancelamento de linha telefônica sem pedido do consumidor, portanto, indevida.

Confira-se o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova constante dos autos comprova que a parte autora, titular da linha telefônica há vários anos, teve seu acesso indevidamente interrompido e sua linha atribuída a terceiro, mesmo após diversas tentativas infrutíferas de resolução administrativa, caracterizando falha na prestação de serviço.

4. A empresa recorrente não produziu provas suficientes para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nem tampouco excludentes de responsabilidade, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. A responsabilidade da operadora é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

6. O descumprimento contratual, aliado à má prestação de serviço e à comprovada desídia da empresa frente às tentativas de resolução administrativa, configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

[...] Tese de julgamento:

1. A falha na prestação de serviço de telefonia que resulta em cancelamento indevido da linha e atribuição a terceiro caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando demonstradas tentativas infrutíferas de solução administrativa.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do defeito na prestação de serviço e do nexo causal para ensejar o dever de indenizar.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e a conduta do prestador do serviço.

4. A ausência de elementos que infirmem os fundamentos da sentença impede a sua reforma em sede de Recurso Inominado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 7º, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigo 46; Resolução nº 16/2023 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1003029-02.2023.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 15.04.2025, publicado no DJE em 24.04.2025.

(N.U 1007507-61.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

1.2. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame
doquantumindenizatório
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (
REsp.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

Nesse sentido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, entendo que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, no caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às recorrentes.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e ao efeito pedagógico a ser imposto às partes recorrentes, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Ademais, tais são os valores comumente arbitrados por este Sodalício em casos similares de falha na prestação de serviços de internet.

Senão, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

A responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa quando comprovada a falha na prestação do serviço. Não restou comprovada a alegada solicitação de portabilidade, tampouco qualquer fato que justificasse o cancelamento da linha.

A inconsistência das versões apresentadas pela operadora, ora alegando portabilidade, ora inadimplência, reforça o desrespeito ao dever de informação e transparência. A falha da operadora privou o consumidor do acesso ao serviço contratado, situação que extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado na origem, embora atento à finalidade reparatória e pedagógica, revela-se elevado diante das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: "1. A interrupção indevida de linha telefônica decorrente de falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável. 2. A alegação de portabilidade não comprovada não afasta a responsabilidade da operadora. 3. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme as particularidades do caso concreto."

(N.U 0037173-93.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025,
Publicado
no DJE 06/07/2025)

Da conversão da obrigação de fazer.

Quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer (restabelecimento da linha) em perdas e danos, sob a alegação de que o número foi reativado por terceiro de boa-fé, entendo que a impossibilidade superveniente deve ser reconhecida apenas parcialmente.

O cumprimento da obrigação principal — restabelecimento do número — é, de fato, inviabilizado, conforme informação técnica prestada pela operadora e não impugnada pelo autor. Assim, resta o acolhimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, observada a razoabilidade e sem prejuízo da indenização fixada.

Importante observar, contudo, que a impossibilidade técnica superveniente não afasta a ilicitude inicial da conduta da empresa, nem o seu dever de indenizar.

Da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Neste ponto recursal, a empresa apelante afirma que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação, POIS Incabível o arbitramento por equidade no presente caso.

Indo direto ao ponto da irresignação recursal, no que tange aos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, entendo que assiste razão a ré/apelante, eis que devem ser fixados sob o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo incabível a fixação por equidade. A aplicação da equidade é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses previstas no § 8º do mesmo artigo, o que não se verifica no presente caso.

Acerca do tema, colaciono julgado do Superior tribunal de Justiça,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA Nº 1 .076/STJ.1. O art. 85, § 2º, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa .
2. Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo
.
3 .
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema nº 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.4. Recurso especial
provido .

(STJ - REsp: 1824564 RS 2019/0193731-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2023)

Dessa forma, impõe-se a adequação dos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Da alteração dos consectários legais.

A leitura da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça revela, de forma inequívoca, que nas hipóteses de indenização por dano moral decorrente de ato ilícito extracontratual — como ocorre no caso em exame — os juros moratórios incidem a partir do evento danoso.

Diante disso, impõe-se a rejeição do pleito recursal

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

Reduzir o valor da condenação por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Afastar a fixação dos honorários advocatícios por equidade, determinando que incidam sobre o valor atualizado da condenação, no percentual de 15% (quinze por cento),
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários sucumbenciais, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
,
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, em observância à tese firmada no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.
”

1.
Da
s razões recursais de
WENDIS DOS SANTOS MESSIAS

1.1.

Da Omissão

A parte embargante assevera
que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, notadamente no que tange à efetiva dimensão dos prejuízos profissionais. Alega, ainda, que não houve a devida apreciação da prova documental acostada aos autos, especialmente aquela que atesta sua identidade profissional, sua participação em grupos de trabalho e estudos devidamente registrados, bem como seu vínculo com instituições de reconhecida notoriedade, a exemplo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Argumenta, outrossim, que a quantificação dos prejuízos decorrentes da conduta lesiva deveria ter sido realizada com base na prova documental constante dos autos, sendo imprescindível, para a adequada prestação jurisdicional, o enfrentamento dos esclarecimentos necessários à luz dos elementos probatórios já produzidos, os quais foram ignorados pelo acórdão ora impugnado.

Ao analisar, verifica-se que a alegação do embargante não demonstra
omissão no julgado, mas sim um inconformismo com a decisão proferida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Ante o exposto, desde que a matéria posta nos autos tenha sido suficientemente analisada, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes,
mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no REsp n. 2.024.829/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)

Diante essas considerações, rejeito essas alegações de omissão aventada pelo embargante.

2.
Das razões recursais de
TELEFONICA BRASIL S.A.

2.1.
Da contradição e obscuridade.

A parte embargante sustenta a existência de vício de obscuridade e contradição no acórdão, especificamente no que tange à fixação dos honorários advocatícios.

Revisitando o processo, verifico que merece parcial acolhimento o pedido, uma vez constatada a presença de
erro material
na decisão embargada. O acolhimento dos embargos se mostra necessário para sanar o vício encontrado.

Consoante os fundamentos do voto condutor, foi afastada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, tendo sido determinada sua estipulação em 15% sobre o valor da condenação.

Isso porque, conforme consignado no acórdão, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo incabível a aplicação da equidade. Esta, por sua vez, constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses previstas no § 8º do mesmo dispositivo legal, o que não se verifica na presente demanda.

Cumpre ressaltar que não houve majoração da verba honorária, nos termos do Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
WENDIS DOS SANTOS MESSIAS
e os
REJEITO
.

Outrossim, conheço do recurso interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
e o
ACOLHO PARCIALMENTE
, apenas para retificar a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“Por fim, ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários sucumbenciais, tal como arbitrados pelo juízo a quo,
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, em observância à tese firmada no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)”

Passe a constar:

“Por fim, ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários sucumbenciais, tal como arbitrados pelo juízo a quo,
no percentual
de
15% (quinze por cento)
s
obre o valor atualizado da condenação
, em observância à tese firmada no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Ficam os embargantes advertidos de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025